Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801199-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL LUIS SENA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
Nº 0801199-62.2020.8.14.0000

ADVOGADO:
MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JÚNIOR
.

EMBARGANTE:
DANIEL LUÍS SENA COSTA
.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO (ID. DOC. Nº 2876689, Publicado no Sistema PJe no dia 17/03/2020)
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. PROIBIÇÃO DO ARTIGO 140-A, § 11, INCISO VI DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Ad argumentum
, não há omissão, ambiguidade, contradição ou erro material no acórdão embargado, quando constata-se que todas as questões levantadas no
Habeas Corpus
foram clara e explicitamente apreciadas, em todos os seus aspectos, de maneira coerente e fundamentada;

2.

Esclareça-se que o pedido do embargante de sustentação oral não pode ser atendido, em face da expressa proibição do art. 140-A, § 11, Inciso VI do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça;

3.

Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal;

4.

Embargos não conhecidos à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 27 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
Nº 0801199-62.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JÚNIOR
.

EMBARGANTE:
DANIEL LUÍS SENA COSTA
.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO (Id. Doc. Nº 2876689, Publicado no Sistema PJe no dia 17/03/2020)

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Advogado
Moacir Nepomuceno Martins Júnior
, contra o v. Acórdão nº 2876689, publicado no Sistema PJe em 17 de março de 2020, proferido por esta Seção de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, denegou a ordem impetrada.

O Embargante alega que o v. Acórdão revela contradição, visto que a nulidade suscitada em sede de
Habeas Corpus
é absoluta e, não relativa como entendeu a Seção de Direito Penal.

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Esclareça-se que o pedido do embargante de sustentação oral não pode ser atendido, em face da expressa proibição do art. 140-A, § 11, Inciso VI do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Outrossim, a oposição de embargos de declaração é incabível na ação de
Habeas Corpus
.

Ad argumentum
, em que pesem os argumentos lançados pelo embargante, verifico que
todas as questões constantes da inicial do habeas corpus

foram clara e explicitamente apreciadas, de maneira coerente e fundamentada
, razão pela qual não identifico nenhuma omissão, ambiguidade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Ante o exposto,
não conheço os embargos declaratórios
.

É como voto.

Belém. (PA), 27 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/07/2020